Tribunal: TCU
Processo: 029.624/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4650/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 (Quinze) dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.3.1 e por 30 (Trinta) dias, o prazo para atendimento aos subitens 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 3224/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente concedido, em resposta ao pedido formulado pela Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle - Ministério da Saúde à peça 16 dos autos, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.624/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adiege Maria de Souza (XXX.783.434-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.